Tribunal: TJMT
Processo: 1034773-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034773-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), TARCISIO REGIS VALENTE - CPF: 413.834.001-72 (AGRAVADO), MARIANNE PRADO FALEIROS VALENTE - CPF: 780.045.941-15 (ADVOGADO), MARCELO PRADO FALEIROS - CPF: 959.261.001-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. SISTEMÁTICA DOS ARTS. 523 E 525 DO CPC. PRAZOS SUCESSIVOS E NÃO SIMULTÂNEOS. TERMO INICIAL DA IMPUGNAÇÃO. PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve o reconhecimento da intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução com a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, à luz da sistemática processual dos arts. 523 e 525 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil estabelece prazos sucessivos e distintos para o pagamento voluntário do débito e para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, sendo vedada a unificação desses lapsos temporais.

4. O prazo para impugnar somente se inicia após o esgotamento do prazo de 15 (quinze) dias úteis conferido ao executado para o pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC.

5. No caso concreto, a intimação para pagamento ocorreu em 27/05/2025, iniciando-se o prazo de pagamento em 28/05/2025 e findando-se em 17/06/2025, razão pela qual o prazo para impugnação teve início em 18/06/2025.

6. Protocolada a impugnação em 24/06/2025, impõe-se o reconhecimento de sua tempestividade.

7. A decisão agravada incorreu em error in procedendo ao considerar simultâneos os prazos dos arts. 523 e 525 do CPC, em desconformidade com a legislação processual e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. Reconhecida a tempestividade da impugnação, resta afastada a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, indevidamente impostos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, reconhecer a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença e determinar o seu regular processamento, afastando-se a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC.

Tese de julgamento
:

“Os prazos previstos nos arts. 523 e 525 do Código de Processo Civil são sucessivos, iniciando-se o prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença apenas após o término do prazo para pagamento voluntário do débito, sendo intempestiva apenas a impugnação apresentada antes ou fora desse segundo lapso.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença (no 1007352-17.2022.8.11.0041), movido por TARCÍSIO RÉGIS VALENTE, que considerou intempestiva a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, determinando o prosseguimento da execução com a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro material na contagem do prazo processual pelo juízo a quo. Argumenta que a sistemática do Código de Processo Civil estabelece prazos sucessivos para o pagamento voluntário (art. 523) e para a apresentação de impugnação (art. 525).

Afirma que, tendo a intimação para pagamento sido publicada em 27/05/2025, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para o adimplemento voluntário encerrou-se em 17/06/2025. Consequentemente, o prazo para apresentar a impugnação teve seu início apenas no dia útil subsequente, 18/06/2025.

Dessa forma, defende que o protocolo de sua impugnação, realizado em 24/06/2025, ocorreu de forma manifestamente tempestiva, sendo equivocada a decisão que a rejeitou liminarmente.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento dos atos executórios e, no mérito, pelo provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se a tempestividade da impugnação e determinando seu regular processamento.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente agravo de instrumento impugna decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos e manteve a decisão anterior que considerou intempestiva a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, determinando o prosseguimento da execução com a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a tempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela agravante.

A sistemática processual para o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa é clara ao estabelecer uma sucessão de prazos.

Primeiramente, concede-se ao devedor um prazo para o pagamento voluntário do débito e, somente após o esgotamento deste, abre-se um novo prazo para que ele possa se opor à execução.

É o que se extrai da leitura conjunta dos artigos 523 e 525 do Código de Processo Civil:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (grifo nosso)

A redação legal não deixa margem para dúvidas: os prazos para pagamento e para impugnação são sucessivos e não simultâneos. O termo inicial para a apresentação da impugnação é o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo para o pagamento voluntário.

No caso em tela, conforme se extrai dos autos de origem, a intimação para pagamento foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 26/05/2025 (segunda-feira) e considerada publicada em 27/05/2025 (terça-feira).

Assim, a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para o adimplemento voluntário iniciou-se em 28/05/2025 (quarta-feira) e findou-se em 17/06/2025 (terça-feira).

Dessa forma, o prazo para a apresentação da impugnação teve seu início no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 18/06/2025 (quarta-feira).

Tendo a agravante protocolado sua peça defensiva em 24/06/2025, é forçoso concluir por sua manifesta tempestividade.

Com a devida vênia, o juízo a quo incorreu em
error in procedendo
ao unificar os prazos, considerando o termo final do prazo de pagamento como sendo também o da impugnação, em descompasso com a norma processual expressa.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. (...)

4. Ainda que o réu tenha sido revel na fase de conhecimento e desde que a citação tenha sido válida, o comparecimento espontâneo dará início ao transcurso do prazo para pagamento voluntário e, sucessivamente, para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (arts. 523 e 525 do CPC).

5. Na espécie, o recorrido, revel na fase de conhecimento, compareceu espontaneamente aos autos na fase de cumprimento de sentença.
Nesse momento, então, passou a fluir o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário do débito e somente após esgotado esse lapso é que teve início o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação. Dessa forma, a impugnação apresentada pelo recorrido é tempestiva.

(...) (REsp n. 2.107.637/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 2-03-2024, data da publicação/fonte: DJe 14-03-2024.) (g.n.)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. ART. 525 DO CPC/15. GARANTIA DO JUÍZO. INSIGNIFICÂNCIA. CASO CONCRETO. TEMPESTIVIDADE.

(...);

7. Por essa razão, no atual Código, a intimação da penhora e o termo de depósito não mais demarcam o início do prazo para a oposição da defesa do devedor, sendo expressamente disposto, em seu art. 525, caput, que o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação da impugnação se inicia após o prazo do pagamento voluntário.

8.
Assim, mesmo que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o prazo para a apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos os 15 (quinze) dias contados da intimação para pagar o débito, previsto no art. 523 do CPC/15, independentemente de nova intimação
. (REsp n. 1.761.068/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 15-12-2020, data da publicação/fonte: DJe 18-12-2020.) (g.n.)

Assim, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, para que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença seja recebida e processada, com a devida análise do mérito da matéria ali arguida (excesso de execução).

Ante o exposto, ratifica-se a decisão na qual foi atribuído efeito suspensivo e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecer a
tempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença
e,
determinar
o seu regular processamento pelo juízo de origem,
afastando
, por conseguinte, a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, que haviam sido impostos com base na premissa equivocada da intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026